Tribunal: TCU
Processo: 012.959/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1361/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração da pensão militar instituída pelo Sr. José Nelson Monteiro Pacheco em favor da Sra. Ina Marcolla Pacheco (cônjuge do instituidor), emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) constatou ter havido majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando, ainda, que o exame empreendido pela Sefip também constatou a acumulação pela beneficiária da pensão militar concomitantemente com uma pensão civil vinculada ao INSS/RGPS (NIT titular: 100.1768.29-72), além de uma aposentadoria vinculada ao Ministério da Economia no cargo de Agente Administrativo; Considerando que o acúmulo da pensão militar concomitantemente com outros dois benefícios previdenciários contraria o disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960; Considerando que o benefício previdenciário do INSS é considerado para fins de apuração da acumulação de pensão militar, haja vista que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária quer estatutária, a acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva, conforme precedentes dos Tribunais Regionais Federais (v.g.: Apelação Cível 2005.33.000084718 - TRF 1a Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012 - TRF 2a Região), do Superior Tribunal de Justiça (v.g.: AgRg no Resp 989802/RJ), e desta Corte de Contas (vg: Acórdãos 3.653/2011 e Acórdão 7108/2014-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da Unidade Especializada e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. José Nelson Monteiro Pacheco em favor da Sra. Ina Marcolla Pacheco, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 012.959/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Ina Marcolla Pacheco (XXX.230.957-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.1.3. oriente a beneficiária no sentido de que poderá optar, a qualquer tempo, pelos proventos referentes à pensão militar, contanto que deixe de perceber um dos benefícios acumulados ilegalmente com a pensão militar, para que tal situação se enquadre no que prescreve o art. 29 de Lei 3765/1960, devendo sua eventual opção ser comprovada ao Comando do Exército; 1.7.1.4. no caso de a beneficiária atender ao art. 29 da Lei 3765/1960, mediante a comprovação indicada no subitem anterior, emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade ora apontada (majoração de proventos para posto hierárquico superior), em favor da Sra. Ina Marcolla Pacheco, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.